Tribunal: STF
Processo: RE 1500089
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Ação de cobrança de taxa de manutenção e conservação de condomínio atípico. Ação movida por associação de moradores em face de proprietários.



    Sentença de improcedência da ação principal e de procedência dos pedidos reconvencionais.



    Reconvenção. Prescrição. Afastamento. Mérito. Associação de moradores. Taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. Condomínio atípico.



    Cobrança em relação a proprietário não associado. Impossibilidade. Proprietário de lote que não é obrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não os solicitou e não se associou. Inexistência de adesão expressa.



    Direito de propriedade anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.465/17. Não sendo verificada adesão associativa, tampouco obrigação contratual ou legal, inviável a cobrança. Pretensão da apelante em ser ressarcida pelas despesas de abastecimento de água deve requerida em ação própria.



    Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Majoração dos honorários devidos pela apelante para 15%do valor dado à ação principal e para 15% do valor dado à reconvenção.



    Resultado. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XX e XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, até a entrada em vigência da Lei 13.465/2017 ou de lei municipal que discipline a questão, considera-se inconstitucional a cobrança de taxa de manutenção dirigida a quem não se associou ou a ela não anuiu. Posterior à sua vigência, é possível a cobrança da taxa de manutenção, desde que:



    O proprietário faça adesão ao “ato constitutivo das entidades equiparadas a administradora de imóveis”, ou, 



    O "ato constitutivo da obrigação" esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 



    Na situação dos autos, os apelados adquiriram o imóvel em17/09/2007 (fls. 129/134). Como se vê, a aquisição imobiliária ocorreu antes da edição de Lei nº 13.465/2017.



    Nesta hipótese, consoante o definido pela Suprema Corte, para a cobrança das taxas associativas seria necessária a demonstração de filiação dos apelados à apelante, o que não ocorreu.



    Desse modo, não há nos autos comprovação de adesão, tácita ou expressa, dos apelados aos termos dos atos constitutivos da associação apelante.



    Assim, a cobrança de taxa de contribuição de associação de moradores, somente seria legítima, caso demonstrada a adesão expressa, livre e espontânea dos apelados à apelante, o que não ocorreu, porque o ato de associar-se depende de manifestação ativa do interessado, bem como, pelas disposições contratuais e legais, não existentes no presente feito.



    Dito isto, descabida a cobrança de taxa de moradores de proprietário não associado.



    A pretensão da apelante equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XX). Não há exceção a essa regra. O proprietário de lote não está obrigado a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores se não os solicitou e não se associou. Com efeito, tal qualidade depende de manifestação expressa, não existente nos autos.



    Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa por parte dos apelados, pois se aplica a regra geral no sentido de que ninguém é obrigado a associar-se ou a permanecer associado, sendo indevida a cobrança. Portanto, não há argumentos para desconstituir a decisão guerreada.



    Anote-se que eventuais pagamentos realizados anteriormente pelos apelados, configuram mera liberalidade, não sendo motivo suficiente para estabelecer um vínculo entre as partes, vez que a adesão tácita em casos como o presente não é aceita.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “O fato de concorrer para o cargo de gestor do Embargante, em fevereiro de 2018, quando vinha pagando os rateios regularmente há mais de 10 anos, sem qualquer contestação, comprova a sua associação” e que “no caso em tela desde 2000 existe a Lei Municipal de nº 1.221, disciplinando a questão, havendo inclusive Contrato de Concessão de áreas públicas assinado entre o Embargante e a municipalidade desde fevereiro de 2002, fls. 124-128, ou seja, antes de sua aquisição.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.



    Ademais, quanto à alegação de existência de prévia Lei Municipal disciplinadora da matéria, verifica-se que tal insurgência não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, nem sequer no acórdão que julgou os aclaratórios. Ausente, portanto, o requisito recursal do prequestionamento, incidindo nos óbices das Súmulas 282 e 356/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente